Tribunal: TJMT
Processo: 0000081-68.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000081-68.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VAGNER ASSIS DA SILVA - CPF: 044.295.701-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO LEANDRO DRUMM - CPF: 007.727.279-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MILABELLI LOGÍSTICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–

EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA
–
DEFESA TÉCNICA PUGNA PELA REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS PELA SEGUNDA INSTÂNCIA
–
DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO
–

IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA EVID
E
NCIADA NOS AUTOS

– CONFISSÃO DO APELANTE E DE TODOS OS CORRÉUS
–
APREENÇÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO APELANTE
–
RATIFICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
–
DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
.

1.
A negativa de autoria do delito, dissociada
de

lastro
probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser

considerada
para fins de abso
lvição, máxime quando a prática
do crime de furto está demonstrada na confissão extrajudicial

do réu, corroborada pela palavra da vítima e pelos

depoimentos das testemunhas inquiridas, além de ter sido o

acusado preso
em flagrante delito

na
posse da
res furtiva
.

2
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
VAGNER ASSIS DA SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

1
a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra

(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
o

pedido
d
a
exordial acusatória,
condenou o réu
na
sanç
ão
do
artigo 155, § 4o, inciso IV,
do Código Penal.

O
ré
u
foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida
em regime prisional aberto, bem
como
a
o pagamento de
10 (dez) dias-multa

(Id.

224397821
).

Irresignada
,
a defesa
alegou
o exercício da autodefesa
no

presente recurso de apelação criminal
, contexto no qua
l a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso devolveu a matéria a este

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda
a

reanálise dos fatos e das provas, em observância ao direito ao

duplo grau de jurisdição
(Id.

224398175
).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou
-se
pelo desprovimento do r
ecurso
, a fim de manter a
condenação

do réu
nos exatos termos da sentença

(Id.

224398186
).

O parecer da Procuradoria-Geral d
a
Justiça é pelo
desprovimento dos recursos defensivos

(Id.

233450690
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme
consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
VARGNER ASSIS DA SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra

(MT)
.

Os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
(...)1° FATO: No dia 27 de dezembro de 2017, por

volta das 22h30min
.,
durante o repouso noturno, na Avenida Nilo Torres, no Bairro Jardim Santa Lucia, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra, os denunciados MARCIO LEANDRO DRUMM, EDMILSON APARECIDO DA SILVA, vulgo “GORDO”, e
VAGNER ASSIS DA SILVA, vulgo “CUIA”, com
consciência
e vontade, bem como em
unidade de
desígnios
e cooperaçã
o de condutas,
subtraíram
, em proveito comum, 01 (u
m
) cofre de 390, contendo diversos cheques, os quais somavam a quantia de R$ 3.774,00 (
tres
mil setecentos e setenta e quatro reais), e grande quantia de dinheiro em
espécie
, totalizando R$ 14.114,00 (quatorze mil cento e quatorze
reals
), bem como 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J500m/
ds
, tudo de propriedade da empresa
MilabelliLogistica
.

2a FATO: No dia 27 de dezembro de 2017, por volta das 22h30min
.,
na Avenida Nilo Torres, no Bairro Jardim Santa Lucia, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra, o denunciado EDMILSON
APARECIDO DA SILVA, vulgo “GORDO”
, com consciê
ncia e vontade, VENDEU droga, tipo
cocaina
, conforme denota-se do
incluso inquéritos

policial, sem autorizaçã
o ou em desa
cordo com determinação legal ou
regulamentar.

3a FATO: No
dia 28 de dezembro de 2017, por
volta das 05h33min
.,
na Avenida Brasil, n° 79
, Bairro Centro, nesta cidade e
comarca de Tangara da Serra, o denunciado MARCIO LEAN
DRO
DRUMM, com
consciência
e vontade, provocou a
ação
de autoridade
policial, comunicando-lhe a
ocorrência
de crime que sabia
não
se ter verificado.
Const
a dos autos que na noite do dia
27/12/2017, o Investigador de
Polícia
Valmir Vieira
Castrillon
foi aci
onado
pela Sra.
Leonora
,
funcionária
da empre
sa
Milabelli
, relatando que não
conseguia contatar o motorista do
cami
nhao
placa NTY-5317, que estava
vindo da cidade de
Sao
Jose do Rio Cla
ro/MT para Tangara da Serra/MT.
Tal
circunstância
despertou aten9ao dev
ido
a
referida empresa ter sido
vítima
de div
ersos roubos de cargas na região
.
Mais tar
de, a Sra.
Leonora
informou que
manteve contato com o Sr. Sebastiao, auxiliar do motorista, relatando que o motorista tinha o deixado em casa e estaria se dirigindo a empresa, mas
lá

não
chegou.
Apos

a
l
gum
tempo,
ja
na
madmgada
do dia 28/12/2017, o motorista e denunciado Marcio Leandro
Drumm
fez contato a partir de
urn
posto de
combustivel
, informando que havia sido
vitima
de um assalto no memento em que passava por um quebra-molas localizado na Avenida Nilo Torres, entre o Shopping e o Posto Shopping. Os supostos assaltantes o teriam levado para a entrada da estrada que
da
acesso
ao Assentamento
Antonio
Conselheiro, onde retiraram o cofre do caminhão e o obrigaram a correr em dire9ao a cidade. Enquanto o denunciado Marcio registrava Boletim de
Ocorrencia
na Delegacia de
Policia
, o investigador Valmir foi
ate
a casa do denunciado e conversou com sua esposa. Em conversa com esta, referente a algumas mensagens que o denunciado havia
Ihe
mandado
mo
mentos antes do fato, o investigador co
nstatou algumas inconsistências
do depoimento do acusado, confirmando que este havia mentido.
Devido
a
ausê
ncia de detalhes em sua narrativa, os investigadores passaram a desconfiar do depoimento de Marcio. Ao insistir com o denunciado Marcio Leandro
Drumm
, ele confessou que furtou o cofre com a ajuda de “Gordo” e
um outro
rapaz desconhecido. O acusado Marcio relatou que depois que deixou seu ajudante Sr. Sebastiao em casa, foi ao encontro de “Gordo”, na Vila Esmeralda, para comprar drogas, sendo que o encontrou em um bar, MOMENTO EM QUE
ADQ
UIRIU DO DENUNCIADO EDMILSON UMA POR
ÇÃ
O DE COCAINA. Ao ver
o cofre no caminhã
o que Marcio dirigia, “Gordo” passou a
encoraja-lo
para
subtrai
rem
o cofre e, assim,
acabou sucumbindo
a
ideia. Para simular o assalto, “Gordo” levou os 02 (dois) aparelhos celulares que e
stavam no caminhã
o, sendo um J1 pertencente ao acusado Marcio e um J5 de propriedade da empresa
Milabelli

Logisitica
.
Em
diligencias
, os policiais identificaram a pessoa do denunciado Vagner Assis da Silva, vulgo “Cuia”, descrito pelo acusado Marcio como sendo o rapaz desconhecido que usa alargadores na
orelha e ter
uma motocicleta Titan, cor preta. Com o referido denunciado,
foram
encontrados o aparelho celular
Jl
, pertencente ao acusado Marcio, bem como a motocicleta
de cor preta utilizada na açã
o.
Ja
em
diligencias
pelo
Bairro Jardim dos
Ipes
, foi localizado o denunciado Edmilson Aparecido da Silva,
vulgo“
Gordo
”, que estava na posse do c ar J5, pertencente a empresa
Milabelli
. Os policiais chegaram
ate
a
r
esidencia
de “Gordo”
atraves
de informaçõ
es de populares, que disseram que os pais dele foram morar em um
sitio
e o deixaram morando sozinho naquele local. Na referida
res
idencia
, foi localizado o cofre
subtraido
do
caminhao
, que estava
atras
de uma porta, onde
tambem
havia diversas ferramentas, possivelmente utilizadas para retirar o cofre do
veiculo
.
Tambem
havia um cofre pequeno, cuja origem se desconhece.
Apos
subtrair os itens descritos no fato 01°FATO, o denunciado Marcio Leandro
Drumm
, na tentativa de mascarar sua empreitada criminosa anterior, registrou um Boletim de
Ocorrencia
junto ao C.
LS.
C. de Tangara da Serra/MT, relatando que havia sido assaltado por dois
individuos
armados, quando se dirigia a sede da empresa
Milabelli
, onde trabalha. Diante do e
xposto,
o Ministé
rio
Publico
do Estado de Mato Grosso denuncia MARCIO LEANDRO DRUMM, nas penas dos artigos 155, § 1° e § 4°, inciso IV, e 340, caput, todos do
Codigo
Penal; EDMILSON APARECIDO DA SILVA,
vulgo“GORDO
”, nas penas dos artigos 155, § 1° e § 4°, inciso IV, do CPB e artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e
VAGNER ASSIS DA SILVA,
vulgo“
CUIA
” como incurso nas disposiçõ
es do artigo 155, § 1° e § 4°, inciso IV, do C6digo Penal,

razao
pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os
parade
ver processar, prosseguindo-se nos
demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenados.
” (grifos meus)
(Id.

224397814, p. 80-92
).

Sobreveio sentença condenando
o apelante

pela prática do
s
crime
s
d
escritos no
artigo 155, § 4o, inciso IV, impondo-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional aberto, bem

como
o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Inconformad
a
,
a
defesa
interpôs recurso
pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise
.

A
defesa té
cnica devolveu a matéria a este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda
a

reanálise dos fatos e das provas
,
visando sua absolvição e/ou redução da pena, diante do recurso interposto pelo próprio réu (no exercício de autodefesa), invocando o princípio do duplo grau de jurisdição e da
vedação de
reformatio in pejus
.
(Id.

224398175
).

Entretanto,
não
assiste
raz
ão à
defesa.

A materialidade delitiva resta exaustivamente comprovada nos autos, através do Auto de Prisão em Flagrante (id. 224397814 – p. 96); Boletim de Ocorrência (id. 224397814 – p.186-187); Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (
Id.
224397814, p.162); Termo de Reconhecimento Fotográfico de pessoa (id. 224397814 – p.142-148); Termo de Apreensão (id. 224397814 – p.188-190); Relatório de Vida Pregressa (id. 224397814– p.148-); Termo de Depoimento (id. 224397814 – p.98-116); Termo de Declarações (id. 224397814 – p.120-130); Nota de Culpa (Id. 224397814, p.168); Termo de Entrega (id.224397814 – p.192), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (id. 224397814 – p.170), e pelos depoimentos prestados tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

A autoria, de igual modo, ficou demonstrada pelas provas colhidas no decorrer do processo, especialmente pela confissão de todos os envolvidos, inclusive do próprio apelante,
em consonância com
a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificada pela apreensão da
res furtiva
na posse do apelante.

Assim foi
consignado
pelo
juízo:

“
(...)
a qualificador
a correspondente ao concurso de
pessoas foi comprovada pelas firmes declarações das testemunhas prestadas nas fases

policial e judicial, especialmente pela confissão judicial do réu MARCIO LEANDRO

DRUM, que ele, cometera o crime de furto qualificado juntamente com os corréus

EDMILSON APARECIDO DA SILVA, vulgo
“GORDO e VAGNER ASSIS DA SILVA,

vulgo, “CUIA”
.

Por fim, tendo em vista que o cof
re da empresa vítima estava
sob
vigilância
de Márcio Leandro
Brumm
, ora denunciado, não há que se falar na incidência da

qualificadora do repouso noturno, previsto no §1o, do art. 155 do CP, razão pela qual seu

decotamento
é necessário.
Portanto, pelo arcabouço
probatório angariado nos
autos,
comprovadas a materialidade e autoria delitiva e, tendo em vista a tipicidade objetiva e

subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos réus, sua condenação quanto ao delito

descrito no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, é medida que se impõe
(...)
”

(grifos meus)

Apesar d
e
o
réu VAGNER ASSIS DA SILVA
ter
confessado o crime na fase policial,
preferi
u

ficar em silêncio

quando ouvido em juízo
, perdendo a oportunidade de apresentar a sua versão dos f
atos
.

A versão do acusado narrada em sua confissão na fase policial é

corroborada pelo depoimento judicial da testemunha

L
aur
i

Romualdo da Silva, investigador de polícia judicial civil que participou ativamente da
s diligências
.

Vejamos
a seguir:

“
(...)
Que em um primeiro momento, tiveram a presença de Marcio na delegacia, na condição de vítima de um roubo; Que segundo ele, ele teria sido abordado nas proximidades do Shopping por duas pessoas em uma motocicleta de cor preta; Que
o garupa
da motocicleta desceu e lhe rendeu, apontando uma arma de fogo; Que entraram no caminhão e saíram rumo a Campo Novo, pela estrada que dá acesso ao assentamento Antônio Conselheiro; Que num determinado local, Marcio teria sido amarrado por um terceiro suspeito, enquanto os demais saíram sentido Campo Novo de posse do cofre do caminhão; Que Marcio teria conseguido se desamarrar e se encaminhou para a Delegacia; Que durante as entrevistas, os investigadores puderam perceber várias contradições nos depoimentos de Marcio;
Que outras informações foram chegando, até os investigadores chegarem à pessoa de Vagner; Que se deslocaram até a residência dele, onde localizaram a motocicleta preta e, posteriormente, empreenderam outras diligencias e chegaram até o Edmilson; Que localizaram o cofre na casa de Edmilson, contendo um pouco mais de R$ 16.000,00;

Que Marcio era motorista da empresa
Maibelle
; Que a testemunha relata que não houve um crime de roubo, conforme registrado por Marcio, mas, sim, que este, na companhia de Vagner e Edmilson teria furtado o cofre;
Que não se recorda onde a droga foi arrecadada; Que acredita que Marcio seria usuário e neste meio, teria conhecido os demais réus; Que não se recorda de ter apreendido droga com eles
. (...) (Id.
224397814, p. 104-108)

No mesmo sentido, colhem
-se

d
os fragmentos do depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelo investigador Valmir Vi
eira
Castrilhon
, senão vejamos:

(...) “
Que o Marcio procurou a delegacia alegando que teria sido vítima de um roubo, relatando que estava conduzindo um caminhão de bebida da empresa
Maibelle
e que nas proximidades do Shopping
Tangará
, duas pessoas do sexo masculino, em uma motocicleta de cor preta o teriam abordado com uma arma de fogo, fazendo com ele
parasse o caminhão; Que um dos suspeitos adentrou à cabine junto com o Marcio e ordenou que ele dirigisse sentido Campo Novo; Que chegando próximo a estrada que dá acesso ao assentamento Antônio Conselheiro, o suspeito teria obrigado Marcio a parar o caminhão; Que neste ponto, havia uma terceira pessoa com outra moto; Que mediante uso de ferramentas, como pé de cabra,
eles conseguiram soltar um
cofre que estava soldado junto ao chassi do caminhão, na cabine; Que Marcio retornou à cidade e se dirigiu à delegacia;
Que os investigadores passaram a efetuar diligências e chegaram à pessoa de Vagner, que residia no bairro Vila Esmeralda, bem como à pessoa de Edmilson, que no momento de sua detenção, encontrava-se na casa de sua namorada, no Jardim dos Ipês; Que posteriormente, os investigadores acabaram desvendando que não houve roubo, mas, sim, que os três se uniram para simular este roubo e ficar com os valores que estariam no interior do cofre do caminhão; Que os policiais descobriram o endereço do Edmilson e lá, encontraram o cofre sem ser arrombado, contudo, os acusados conseguiram subtrair do seu interior a quantia aproximada de R$ 700,00, gastando durante a noite com bebidas alcoólicas; Que não se recorda de ter apreendido a droga
.
”
(
...
)
(
Id.
224397814, p.98-102)
(grifos meus)

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, §4o, IV, DO CP (FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRELIMINARES - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO – REINCIDÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE OITIVA DO CORRÉU COMO TESTEMUNHA – INVIABILIDADE – PRECEDENTES STJ E STF – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DO CORRÉU E OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE - RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O §2o, inciso II, do artigo 28-A, do CPP, veda a aplicação da ANPP para investigado reincidente.

“Por força do que dispõe o art. 5o, LXIII, da Constituição, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de oitiva de corréu na qualidade de testemunha. Precedentes”. (RHC 99768, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 14-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe
-
213 DIVULG
29-10-
2014 PUBLIC
30-10-2014)

As declarações do coautor dos fatos, na fase de inquérito policial, corroborado pelos depoimentos dos policiais e da vítima, sob o crivo do contraditório, estão em completa
harmonia com os demais elementos de convicção existentes nos autos e constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório.

(N.U 1000458-61.2020.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024
)
.

Diante deste quadro
,
verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiên
cia de instrução e julgamento)
, os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I
V
, CP).

No caso em apreço, assume relevo o Enunciado
Orientativo
n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A
autoria

é
demonstrada pelas provas
colhidas no decorrer do processo, especialmente pela confissão de todos os

envolvidos, inclusive do próprio apelante,
em simetria com
a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da

ampla defesa, ratificada pela apreensão da
res furtiva
na posse do apelante.

A
nal
isando

a dosimetria
penal, nota-se que a pena do apelante
foi
fixada no mínimo legal, o que,

de igual modo, evidencia a observância aos pressupostos de necessidade,

razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal, não havendo motivos

para a reforma da sentença atacada.

Portanto
não há falar em modificação da dosimetria da pena aplicada no caso concreto.

Como se vê,
não
restam
dúvidas acerca do
cometimento do crime do artigo 155, §

4o, inciso IV, do Código Penal, ao passo

que a responsabilidade criminal do apelante ficou amplamente demonstrada

no curso da persecução penal.

No caso em apreço,

em
reanálise
da sentença condenatória
pugnada pelo apelante,
considero
não merece
r
qualquer reparo
, devendo ser mantida
a pena definitiva em

02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida
em regime prisional aberto, bem
como o p
agamento de
10 (dez) dias-multa
.

A
ssim,
por todas as considerações
, em
consonância
com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

VARGNER ASSIS DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024